Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713405-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDA: ELEN PASSOS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE MAIS DE UM IMÓVEL NO EMPREENDIMENTO. FAMÍLIA PREJUDICADA POR UNIDADE. DANO MORAL DOBRADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer estritamente ao estabelecido no título executivo judicial. E no presente caso, embora a agravante possua duas unidades residenciais no empreendimento agravado, tenho que a mesma deva perceber o dano moral por cada unidade residencial, tendo em vista a quantificação das unidades quando do julgamento do acórdão que sanou a omissão nos embargos de declaração, estabelecendo em 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas. 2. O conceito de família prejudicada se equivale à unidade residencial, muito embora uma família possa ter mais de um apartamento no empreendimento agravado, seria injusto não estender o pagamento do dano moral a duas unidades pertencente à mesma família, o que acabaria por beneficiar a construtora agravada. 3. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para condenar a MRV a pagar em dobro o valor do dano moral, em razão de a parte agravante possuir duas unidades residenciais no empreendimento. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sem indicar afronta a qualquer preceito, renova as teses de ilegitimidade ativa da recorrida, cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). No tocante às teses de ilegitimidade ativa da recorrida, cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015